Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-36.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta de garantia do juízo – Pretensão de reforma do decisum - Inadmissibilidade – A garantia da execução fiscal é condição sine qua non para o recebimento e processamento dos embargos – Inteligência do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 - Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – Incidência da tese

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta de garantia do juízo – Pretensão de reforma do decisum - Inadmissibilidade – A garantia da execução fiscal é condição sine qua non para o recebimento e processamento dos embargos – Inteligência do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 - Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – Incidência da tese fixada pela c. Turma Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR 020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80" - Sentença mantida. Recurso não provido.